Tribunal: TCU
Processo: 033.240/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em razão de falhas no Convênio 379/2010, firmado para elaboração e implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico no Município de Ferreira Gomes/AP.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em razão de falhas no Convênio 379/2010, firmado para elaboração e implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico no Município de Ferreira Gomes/AP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208, 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas de Elcias Guimarães Borges, Valdo Isacksson Monteiro e da empresa MPB Saneamento Ltda, dando-lhes quitação; 9.2. recomendar à Funasa que, doravante, oriente as entidades convenentes a se absterem de descontinuar convênios e instrumentos congêneres diante de pendências sanáveis, inclusive em contextos de sucessão de mandatos, em atenção aos princípios da economicidade e da continuidade administrativa.